Tribunal: TJMT
Processo: 1018104-40.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018104-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 571.528.881-91 (AGRAVANTE), HELCIONEY DA SILVA LUZ - CPF: 993.802.691-53 (AGRAVADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), MARIA CLARA CIVILA BERTONI - CPF: 038.196.321-74 (AGRAVADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 477, § 1º DO CPC – PREJUÍZO À PARTE VERIFICADO – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de abertura de prazo à parte para manifestação quanto ao laudo pericial ou a sua inobservância sobre dias úteis, caracterizam o cerceamento de defesa ante a supressão da normativa processual aplicável, especialmente no que tange à previsão do art. 477 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA, em face de em face da decisão, de Id. n.º 177813656, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais n.º 1000837-56.2017.8.11.0003, ajuizada em face de MARIA CLARA CIVILA BERTONI E OUTROS, homologou o laudo pericial.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não foi intimada para se manifestar sob o laudo pericial, sendo inviável a sua homologação.

Requer o recebimento do agravo de instrumento, que seja concedido efeito suspensivo pleiteado e ao final provido, para determinar a revogação da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida na decisão de ID. 178750656.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 178966183).

Contrarrazões de ID. 181928179 e 181966159.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que homologou laudo pericial de Id. n.º 121368628 - dos autos de origem.

Pois bem.

O artigo 477 do CPC preleciona que as partes poderão se manifestar sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 dias, senão vejamos:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias,
podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Do exame acurado dos autos, observa-se que as partes não foram intimadas para se manifestarem. Após a apresentação do laudo pelo perito há somente certificação acerca da redesignação de audiência, nos seguintes termos:

“Certifico o cancelamento da audiência designada para esta data, em razão de licença do juiz titular, motivo pelo qual envio os autos conclusos para redesignação de nova data.”
- Id. n.º 121729788 - Pág. 1 dos autos de origem

Desse modo, a decisão atacada representou evidente cerceamento do direito de defesa da agravante, que não pode se manifestar acerca do laudo pericial, motivo pelo qual deve ser cassada a decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

cassar a decisão agravada, ante a ausência de intimação das partes para manifestação, nos termos do art. 477, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024